Tribunal: TJDFT
Processo: 0001848-93.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001848-93.2018.8.07.0010 RECORRENTE: DAVI JESUS DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ARTIGO 155, §1o E §4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUSTIFICADA. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA INVIÁVEL. INVERSÃO DA POSSE. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA E PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Inviável a absolvição do réu por insuficiência probatória quando os depoimentos da testemunha, da vítima e do corréu são firmes e coerentes quanto à empreitada criminosa. 2. Para que seja possível a incidência da qualificadora do arrombamento da destruição ou rompimento de obstáculo no crime de furto, de regra é indispensável à realização de exame de corpo de delito em crimes que deixam vestígios, sendo somente admitidos outros meios de provas (como a testemunhal, por exemplo) nos casos em que o laudo pericial não possa ser produzido por não existirem mais os vestígios do fato delituoso. No caso, a vítima teve de reparar o arrombamento a fim de evitar novos furtos. Portanto, há elemento probatório que conduz para a exceção de ausência de laudo pericial acerca do arrombamento. 3. Para a consumação do crime de furto, segundo a teoria da amotio ou apprehensio, basta a inversão da posse do bem, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível que o agente tenha a posse mansa e pacífica ou desvigiada da coisa furtada. 4. Recursos conhecidos, desprovimento do recurso da Defesa e provimento do recurso do Ministério Público. O recorrente alega violação aos artigos 155, §4o, inciso I, do Código Penal, e 158 do Código de Processo Penal, requerendo o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, ante a ausência de laudo pericial. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 155, §4o, inciso I, do CP, e 158 do CPP, e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 13855620): (...) No caso em tela, a vítima do furto afirmou, em sede extrajudicial, que arrumou a porta arrombada antes da chegada da perícia, pois havia outros pertences de valor no interior do estabelecimento. Em sede judicial, a vítima confirmou o relato apresentado na delegacia. Ressalte-se que, conforme depoimento da vítima, não foi feita perícia no local porque a vítima teve de reparar o arrombamento imediatamente a fim de evitar novos furtos. Portanto, há elemento probatório que conduz para a exceção de ausência de laudo pericial acerca do arrombamento. Assim, considero que, no caso, a prova testemunhal supre a ausência da perícia, o que justifica a aplicação da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no inciso I, do § 4o, do artigo 155, do Código Penal, nos termos da sentença. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Além disso, o entendimento do acórdão impugnado, acerca da desnecessidade de laudo pericial quando houverem outros elementos que tornem indubitável o arrombamento de obstáculo, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. I - Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova a documental e a testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial. II - No caso em exame, o eg. Tribunal constatou que a realização da perícia para atestar o rompimento de obstáculo não foi possível, tendo em vista que a manutenção do local a ser periciado nas condições em que se encontrava após a realização do crime, ou seja, com a porta da arrombada, colocaria em risco a segurança da propriedade a vítima e dos bens ali depositados, por tratar-se de arrombamento na porta de acesso principal. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1790990/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 26/3/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 28/10/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028